Tribunal: TJMT
Processo: 1002959-77.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Recurso no 1002959-77.2019.8.11.0001.
Vistos etc.
Conforme inteligência do artigo 145, § 1o, do CPC, determino a redistribuição dos autos, nos termos do art. 83, inciso XV, do RITJMT.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 05 de março de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto